Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700388-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE ASSUMPCAO, CONNECT BRASILIA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REQUERIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. DECISÃO O presente processo, n. 0700388-50.2023.8.07.9000, apresenta Recurso Inominado interposto em face de suposta sentença proferida nos autos Proc. no 0750220-72.2022.8.07.0016, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes naquela ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais. Ou seja, estes autos foram inaugurados com a presente peça jurídica (ID 44320804), em sede de segunda instância. É o relatório, decido. É nítido o equívoco cometido pela parte requerente, que deveria ter protocolado o presente Recurso Inominado no processo de origem, e não iniciar uma NOVA AÇÃO para protocolar o mesmo. Inclusive, o artigo 41 da Lei 9099/95 dispõe que, da sentença, cabe recurso ao próprio juizado, e não à turma recursal, senão vejamos: Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. Em face do exposto, nos termos do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20 de 21/12/2021), indefiro o processamento do recurso. Intime-se. Arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito